Tribunal: STF
Processo: RE 1506981
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Servidor Público. Promoção e Progressão. Lei estadual nº 13.666, de 2002, e Decreto estadual nº 6.383, de 2002. Ausência de Identidade com o Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que concluiu: “Os Decretos Estaduais nº 6.383/02 e nº 3.960/04 não criaram os direitos à promoção e progressão, mas tão-somente regulamentaram os artigos 26 e 28 da Lei Estadual nº 13.666/02, sendo que os Apelados fizeram jus à evolução funcional no exato instante em que os prazos estabelecidos na mencionada Lei foram cumpridos, posto que haviam atendido aos requisitos legais”. 



 2. O fato relevante. O caso sob análise trata de hipótese em que a promoção e a progressão funcional estão devidamente previstas em legislação local, quedando-se a Administração Pública à omissão na implementação dos benefícios, portanto, não guarda estreita identidade com o Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral.



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e concluiu que “outra não é a solução senão o reconhecimento do estrito cumprimento das disposições legais firmadas na Lei n.º 13.666/02, notadamente com relação aos prazos ali fixados”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau ao fundamento de que “os Decretos Estaduais nº 6.383/02 e nº 3.960/04 não criaram os direitos à promoção e progressão, mas tão-somente regulamentaram os artigos 26 e 28 da Lei Estadual nº 13.666/02, sendo que os Apelados fizeram jus à evolução funcional no exato instante em que os prazos estabelecidos na mencionada Lei foram cumpridos, posto que haviam atendido os requisitos legais, não podendo os Decretos referidos atribuir efeitos financeiros ao progresso funcional apenas posteriormente ao prazo legal, restringindo, assim, direitos”.



  II. Questão em discussão



 4. No presente recurso pretende-se aferir se houve ou não contrariedade ao Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral.



  III. Razões de decidir



 5. Registre-se que a matéria tratada neste recurso não guarda estreita identidade com o Tema RG nº 19. No referido tema, fixou-se a seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 



    6. No caso sob análise, trata-se de hipótese em que a promoção e a progressão funcional estão devidamente previstas em legislação local, quedando-se a Administração Pública à omissão na implementação dos benefícios.



     7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local aplicável, Lei estadual nº 13.666, de 2002, e Decreto nº 6.383, de 2002. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária.



 8. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso análogo, rejeitou a repercussão geral na controvérsia referente à indenização decorrente da mora da administração em implementar determinado benefício, gratificação de desempenho, tendo em vista tratar-se de controvérsia de índole infraconstitucional. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “A questão do direito à indenização por danos materiais decorrentes da demora do Poder Público em avaliar o desempenho dos servidores em atividade, com vistas ao pagamento de gratificações, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema RG nº 819). 



 IV. Dispositivo 



 9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “1) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 26 E 28 DA LEI ESTADUAL Nº 13.666/2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 6383/02 e Nº 3.960/04 ATRIBUÍREM EFEITOS FINANCEIROS À EVOLUÇÃO FUNCIONAL POSTERIORMENTE AOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM LEI. 



    Os Decretos Estaduais nº 6.383/02 e nº 3.960/04 não criaram os direitos à promoção e progressão, mas tão-somente regulamentaram os artigos 26 e 28 da Lei Estadual nº 13.666/02, sendo que os Apelados fizeram jus à evolução funcional no exato instante em que os prazos estabelecidos na mencionada Lei foram cumpridos, posto que haviam atendido aos requisitos legais, não podendo os Decretos referidos atribuir efeitos financeiros ao progresso funcional apenas posteriormente ao prazo legal, restringindo, assim, direitos, sob pena de ofensa ao principio da legalidade preceituado no art. 37 da Constituição da República de 1988. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 21, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 37, “caput”, da Constituição da República.



    4. Instado a se pronunciar novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 13.666/2002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 19/STF FIXADO POSTERIORMENTE. a) Em 11/03/2008, esta 5ª Câmara Cível manteve a sentença, a fim de condenar o Estado do Paraná ao pagamento de indenização, aos servidores estaduais, decorrente da mora na implementação da promoção e da progressão funcional nos prazos estabelecidos na Lei Estadual nº 13.666/2002. b) Assim, por ser o acórdão anterior ao julgamento do Recurso Extraordinário n° 565.089 (Tema 19/STF), em 27/04/2020, é desnecessário o juízo de retratação. Precedente. 2) JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (e-doc. 40, p. 1-2).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Registre-se que a matéria tratada neste recurso não guarda estreita identidade com o Tema RG nº 19. No referido tema, fixou-se a seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 



    8. No caso sob análise, trata-se de hipótese em que a promoção e a progressão funcional estão devidamente previstas em legislação local, quedando-se a Administração Pública à omissão na implementação dos benefícios.



    9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a da legislação local aplicável, Lei estadual nº 13.666, de 2002, e Decreto nº 6.383, de 2002. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Trata-se de apelação interposta contra a sentença que concedeu aos Apelados o ressarcimento dos prejuízos advindos, da mora da implementação da primeira promoção (03 parcelas) e,da primeira progressão por antiguidade (dezoito parcelas), apurando-se, ainda, as diferenças entre o que o servidor auferia antes e depois da referida implementação.



    (...)



    A Lei Estadual nº 13.666/02, nos artigos 26 e 28, assegurou aos funcionários públicos estaduais, ocupantes do cargo de Agente Profissional, duas formas de avanço funcional, a promoção e a progressão, preceituando que: (...)



    Portanto, verifica-se que o enquadramento inicial garantidor da primeira promoção pertinente ao cargo dos Agentes Profissionais e Fazendários se efetivou em julho de 2002 (data da publicação da referida Lei), sendo que o Decreto nº 6.383/02 que regulamentou a referida promoção somente foi editado no mês de outubro de 2002, sem prever a possibilidade de efeitos financeiros retroativos a julho de 2002, gerando efeitos somente no mês de dezembro de 2002. 



    Em relação à progressão por antiguidade para o cargo de Agentes Profissionais, o art. 28, III, da mencionada Lei preceitua que: (...)



    Como o enquadramento inicial ocorreu em 05 de julho de 2002 (data da publicação da Lei), o prazo legal para a referida progressão era julho de 2003, todavia, tal progressão somente foi efetivada com a publicação do Decreto Estadual nº 3960/2004, em janeiro de 2005, portanto, com 18 (dezoito) meses de atraso.



    Para a resolução do presente caso, deve-se ter em mente o princípio da legalidade que norteia toda a atividade da Administração Pública, capitulado no art. 37 da Constituição da República de 1988, segundo o qual a entidade estatal é obrigada a cumprir o comando normativo, inclusive na expedição de decretos e regulamentos, que são atos administrativos que concretizam o mandamento abstrato previsto em lei.



    (...)



    Tendo em mente que o princípio da legalidade a que se submete a Administração Pública se reporta, também, aos atos normativos regulamentares expedidos no seu âmbito, resta saber se os Decretos Estaduais nº 6.383/02 e nº 3.960/04 foram expedidos dentro dos limites da Lei Estadual nº 13.666/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE.



    (...)



    Como já foi demonstrado anteriormente, a Lei Estadual nº 13.666/02, dentre outras providências, determinou, nos artigos 26 e 28, em que condições a promoção e progressão dos servidores estaduais ali indicados se aperfeiçoariam. 



    Portanto, cumpridos pelos servidores os requisitos legais, quais sejam, o art. 26 da Lei nº 13.666/02 preceitua que o enquadramento inicial garantidor da primeira promoção pertinente ao cargo dos Agentes Profissionais e Fazendários se efetivou em julho de 2002 (data da publicação da referida Lei); e o art. 28 do mesmo dispositivo estabelece o prazo legal para progressão funcional em julho de 2003, passaram a ter direito, a partir daquelas datas, aos vencimentos correspondentes à evolução funcional garantida legalmente, não se podendo, por meio de decretos, limitar os benefícios assegurados por lei.



    Considerando que os Decretos Estaduais nº 6.383/02 e nº 3.960/04 não criaram os direitos à promoção e progressão, mas tão-somente o regulamentaram, conclui-se que a evolução funcional dos Apelados surgiu no exato instante em que os prazos estabelecidos na Lei Estadual nº 13.666/02 foram cumpridos, posto que haviam atendido os requisitos legais, não podendo os decretos mencionados atribuir efeitos financeiros a evolução funcional apenas posteriormente ao prazo legal, restringindo, assim, direitos. 



    Deste modo, a alegação do Apelante de que a aplicação da Lei n 13.666/02 dependia de regulamentação, imprescindível para o estabelecimento dos parâmetros da promoção e progressão, que ocorreu em tempo normal e de acordo com os trâmites legais, não havendo omissão por parte da Administração Pública Estadual, não tem fundamento.



    (...)



    Desse modo, conclui-se que os Decretos Estaduais nº 6.383/02 e nº 3.960/04 não criaram os direitos à promoção e progressão, mas tão-somente regulamentaram os artigos 26 e 28 da Lei Estadual nº 13.666/02, sendo que os Apelados fizeram jus à evolução funcional no exato instante em que os prazos estabelecidos na mencionada Lei foram cumpridos, posto que haviam atendido os requisitos legais, não podendo os Decretos referidos atribuir efeitos financeiros ao progresso funciona] apenas posteriormente ao prazo legal, restringindo, assim, direitos.” (e-doc. 21, p. 5-11).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional e norma infralegal aplicáveis, Lei estadual nº 13.666, de 2002, e Decreto estadual nº 6.383, de 2002, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA. LEI Nº 949/2005 DO ESTADO DO AMAPÁ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a ausência de qualquer mácula nos arts. 17 e 32 da Lei Estadual nº 949/2005 do Estado do Amapá. Consoante afirmado no acórdão embargado, as normas estaduais realizam os objetivos fixados na Constituição Federal, não se tratando, a hipótese, de ascensão funcional, nem qualquer forma vedada de provimento derivado, pois as progressões previstas ocorrem na mesma carreira, de acordo com a obtenção de graus mais elevados de formação profissional. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.226.148-AgR-ED/AP, Red. p/ o Acórdão Min. Flávio Dino, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 26/07/2024).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.406.394-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023).



    10.2. Caso idêntico, em que se discutiu a promoção e a progressão funcional e a Lei estadual nº 13.666, de 2002, e o Decreto estadual nº 6.383, de 2002, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 834.132/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/08/2022, p. 16/08/2022.



    11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso análogo, rejeitou a repercussão geral na controvérsia referente à indenização decorrente da mora da administração em implementar determinado benefício, gratificação de desempenho, tendo em vista tratar-se de controvérsia de índole infraconstitucional. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “A questão do direito à indenização por danos materiais decorrentes da demora do Poder Público em avaliar o desempenho dos servidores em atividade, com vistas ao pagamento de gratificações, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema RG nº 819). Eis a ementa do referido julgado:  




    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. DEMORA DO PODER PÚBLICO EM PROCEDER ÀS AVALIAÇÕES DOS SERVIDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à pretensão de indenização por danos materiais decorrentes da demora do Poder Público em proceder à avaliação dos servidores em atividade, para o fim de pagamento de gratificação de desempenho. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    (RE nº 881.502-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 08/06/2015).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator